Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600963-90.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO
VEDADO. NÃO CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
C O N H E C I D O
E
N E G A D O
P R O V I M E N T O .
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que respeitado
o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e veículos.
2.
Não
há
previsão
legislativa
de
tamanho
máximo
para
a
confecção.
3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos portadores, o que

i mpo ssibi lit a
ge rarem
o
ef eit o
out door.
4.
Recurso
conhecido
e
negado
provimento.
[RECURSO ELEITORAL n 0600059-36.2020.6.16.0178, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, PSESS
27/10/2020]
No caso concreto, a aposição da bandeira com propaganda eleitoral no veículo
mencionado no inicial restou incontroversa, haja vista que em momento algum os recorridos a
negaram. Contudo, a própria fotografia trazida como prova do ilícito é elemento hábil a
corroborar a alegação dos recorridos no sentido de que a bandeira foi colocada para fins de
participação em carreata.
Veja-se, pela captura de tela anteriormente retratada, que o veículo em destaque
aparece seguido de diversos outros. Além disso, na exordial consta o convite para participação
de carreata, o que torna inequívoca a finalidade daquela peça publicitária.
Noutro vértice, é forçoso reconhecer-se a inexistência de efeito outdoor. Tal peça
pode ser definida como o anúncio em forma de cartaz, painel múltiplo, painel luminoso, de
grandes dimensões, exposto à margem de vias urbanas ou em outros pontos ao ar livre
destacados para tal. É de sua natureza a exposição fixa e por certo período de tempo na via
pública. Com esse norte, é possível que determinada bandeira de grandes proporções,
eventualmente afixada em locais públicos ou particulares de grande visibilidade ao público
venha a configurar o mencionado efeito outdoor, a exemplo de um caminhão que fique
estacionado na via pública em cuja caçamba esteja estendida uma bandeira.
Não foi o que ocorreu no caso concreto. Conforme se denota das fotografias, a se
considerar pelo tamanho do veículo, a bandeira possui pequena dimensão e de acordo com os
elementos constantes nos autos, não permaneceu fixa para apresentação ao público, mas foi
utilizada como elemento de identificação das candidaturas que patrocinaram a carreata, não
havendo se falar em peça com efeito outdoor.
Nessa senda, entendo que ao presente caso deve-s

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600963-90.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600963-90.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600963-90.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com Experiência em
face de Juliana Tanous, Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira e da Coligação Vamos
Juntos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada com fulcro artigo 20, II, §1º da Res 23.610
do TSE, alegando, em síntese, que a Representada Candidata a Vereadora Juliana Tanous, vem
utilizando na divulgação de sua campanha e da Candidata Nina Singer veículo antigo. Ocorre que,
os Representados, fixaram no veículo banner no capô do veículo, cobrindo-o quase por completo.
Veja-se em foto aérea exposta pela própria Candidata Juliana Tanous em sua página na rede social,
perceptível o efeito outdoor. Sustenta que fotografias anexas comprovam a prática da propaganda
irregular em benefício dos Representados, porquanto afixada no outdoor mensagem com nítido
apelo eleitoral de todos os candidatos, constituindo-se isso em ponto incontroverso da demanda,
até porque o veículo participou de carreata realizada na data de 01/11/2020 dos candidatos
majoritários. Informações do banner: "Carreata prefeita Nina Singer, vice prefeito professor Assis,
1º de novembro 13h30 concentração em frente ao autódromo Jd Aquarius/São marcos Ria Miguel
Zeteski, Será realizado comício no bairro da contenda ao final da carreata"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JULIANA TANOUS (RECORRIDO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
366
09/04/2021 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.466

RECURSO ELEITORAL 0600963-90.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: JULIANA TANOUS
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: ASSIS MANOEL PEREIRA
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. AFIXAÇÃO DE

BANDEIRA
EM
VEÍCULO.
CARREATA.
EVENTO
TRANSITÓRIO.
MOBILIDADE.
PERMISSÃO
LEGAL.
NEGADO
P R O V I M E N T O .
1. Não se configura irregularidade em
propaganda eleitoral a aposição ou porte de
bandeira para participar de carreata desde que
respeitado o caráter móvel da bandeira e não
prejudique a circulação de pessoas e veículos.
2. Não caracteriza peça publicitária com efeito
de outdoor, a bandeira de pequena dimensão,
afixada em veículo automotor para participação
em carreata, funcionando inclusive como
elemento que identifica o patrocinador daquele
e v e n t o
e l e i t o r a l .
3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "Mudança com
Experiência" em face de Juliana Tanous, Coligação Vamos Juntos, Margarida Maria Singer e
Assis Manoel Pereira Ministério Público Eleitoral em face de Benedito Vieira de Miranda Neto e
José da Silva Coelho Neto, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 19348866).
Por sentença (id. 19350066), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 19350466), aduzindo, em síntese,
que a aposição de bandeira no capô de veículo antigo produz efeito outdoor, meio de
propaganda eleitoral vedado pela norma.
Contrarrazões (id. 19350666), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21337216).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 10/11/2020 (id. 19350116) e as razões foram protocoladas no dia 11/11/2020
(id. 19350466).
Intimado via mural eletrônico em 12/11/2020 (id. 19350516), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 13/11/2020 (id. 19350666), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda irregular.
Alega que os recorridos utilizaram, na campanha, veículo antigo no qual foi
afixada bandeira com propaganda eleitoral causando efeito outdoor, o que é vedado pelo art.
39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta, ainda, que a extrapolação do limite estabelecido no art. 20, II, § 1º e art.
26 da Resolução TSE nº 23.610/19, da mesma forma, configura infração legal.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que houve a fixação da bandeira para
participar de carreata agendada para 01/11/2020, garantindo-se a mobilidade, o que está em
consonância com a norma. Colacionaram precedentes desta Corte Eleitoral com entendimento
fixado para as eleições municipais de 2020 no sentido de não haver irregularidade na fixação
da bandeira para participar de carreata.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação a captura de tela de rede social apresentada
como prova no corpo da petição inicial:

Conforme dispositivos legais colacionados pelo recorrente, a norma veda a
realização de propaganda eleitoral mediante outdoor, bem como a justaposição de peças que
causem o mesmo efeito.
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

Ademais, o ordenamento possui tratamento específico para utilização de
bandeiras e limites para afixação de propaganda eleitoral em veículos automotores.
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou
particulares,
exceto
de
:
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
37,
§
2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento
do
trânsito
de
pessoas
e
veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade
.
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 7 ,
§
8 º )
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-perfurados até
a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a
0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997,
;
e
.
a r t .
3 7 ,
§
2 º ,
I I
a r t .
3 8 ,
§
4 º )
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o
limite máximo estabelecido no inciso II.
Já no que concerne às eleições municipais de 2020, trago à colação precedente
que retrata o entendimento fixado por esta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM VEÍCULOS. CARREATA.
EVENTO TRANSITÓRIO. MOBILIDADE. PERMISSÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
REPRESENTAÇÃO.
1. O recém entendimento firmado por esta egrégia Corte é no sentido de que não há
vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que respeitado o
caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e veículos.
2. Hipótese em que os veículos participavam de uma carreata pelas vias públicas, isto é, um
evento transitório para a divulgação das candidaturas, não havendo notícia acerca da
permanência dessas bandeiras nos veículos (penduradas neles ou portadas por seus
participantes) no horário vedado pela lei ou de que as bandeiras afetaram o trânsito.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
[RECURSO ELEITORAL n 0600248-48.2020.6.16.0199, Rel. FERNANDO QUADROS DA
SILVA, PSESS - 28/10/2020]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO
VEDADO. NÃO CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
C O N H E C I D O
E
N E G A D O
P R O V I M E N T O .
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que respeitado
o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e veículos.
2.
Não há previsão legislativa de tamanho máximo para a confecção.
3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos portadores, o que

i mpo ssibi lit a
ge rarem
o
ef eit o
out door.
4.
Recurso
conhecido
e
negado
provimento.
[RECURSO ELEITORAL n 0600059-36.2020.6.16.0178, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, PSESS
27/10/2020]
No caso concreto, a aposição da bandeira com propaganda eleitoral no veículo
mencionado no inicial restou incontroversa, haja vista que em momento algum os recorridos a
negaram. Contudo, a própria fotografia trazida como prova do ilícito é elemento hábil a
corroborar a alegação dos recorridos no sentido de que a bandeira foi colocada para fins de
participação em carreata.
Veja-se, pela captura de tela anteriormente retratada, que o veículo em destaque
aparece seguido de diversos outros. Além disso, na exordial consta o convite para participação
de carreata, o que torna inequívoca a finalidade daquela peça publicitária.
Noutro vértice, é forçoso reconhecer-se a inexistência de efeito outdoor. Tal peça
pode ser definida como o anúncio em forma de cartaz, painel múltiplo, painel luminoso, de
grandes dimensões, exposto à margem de vias urbanas ou em outros pontos ao ar livre
destacados para tal. É de sua natureza a exposição fixa e por certo período de tempo na via
pública. Com esse norte, é possível que determinada bandeira de grandes proporções,
eventualmente afixada em locais públicos ou particulares de grande visibilidade ao público
venha a configurar o mencionado efeito outdoor, a exemplo de um caminhão que fique
estacionado na via pública em cuja caçamba esteja estendida uma bandeira.
Não foi o que ocorreu no caso concreto. Conforme se denota das fotografias, a se
considerar pelo tamanho do veículo, a bandeira possui pequena dimensão e de acordo com os
elementos constantes nos autos, não permaneceu fixa para apresentação ao público, mas foi
utilizada como elemento de identificação das candidaturas que patrocinaram a carreata, não
havendo se falar em peça com efeito outdoor.
Nessa senda, entendo que ao presente caso deve-se aplicar o mesmo
entendimento fixado por esta Corte Eleitoral retratados nos precedentes anteriormente
dispostos no sentido de que não há irregularidade na aposição de bandeira em veículo ou seu
porte por correligionários quando a finalidade é a participação em carreata e, ademais, não
houve prejuízo à sua mobilidade ou dificuldade ao trânsito de pessoas e veículos. Além disso,
não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem que o estandarte permaneceu sendo
veiculado fora daquele ato eleitoral específico.
Dessa forma, impõe-se a higidez do entendimento firmado em primeiro grau de
que, no caso concreto, não se configurou ilicitude.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600963-90.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO, MARGARIDA MARIA
SINGER, VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO, ASSIS MANOEL
PEREIRA - Advogados dos(as) RECORRIDOS: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
JULIANA TANOUS VEREADOR, JULIANA TANOUS - Advogados dos(as) RECORRIDOS:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625,
AMANDA
PEREIRA
DA
CRUZ
-
PR0089870

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.